Tribunal: STF
Processo: HC 240253
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.348.401/SE, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configuradas a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “[...] que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, e consequentemente, reconhecer a inadequação da aplicação do artigo 33 da Lei de Drogas ao caso concreto, impondo, portanto, a desclassificação ao tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (documento eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.348.401/SE, assim fundamentada:



    “Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.



    No recurso especial, a defesa apontou violação aos arts. 28 e 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 afirmando que não há elementos caracterizadores do crime de tráfico de drogas.



    No caso, restaram comprovadas a autoria e materialidade delitivas, tendo o acórdão consignado:



    ‘Ora, o acervo probatório não deixa dúvida. Ao contrário, mostra-se esclarecedor e consistente.



    As testemunhas arroladas (policiais militares) pela Acusação e ouvidas em Juízo, com depoimentos coerentes e harmônicos, revelaram que, no dia dos fatos, receberam informações, via telefone institucional, acerca de venda de drogas no local conhecido como ‘beco do tráfico’ e, por tal razão, foram averiguar, tendo apreendido drogas e dinheiro na posse do Acusado no momento da prisão em flagrante deste, consoante relatado alhures, inclusive, afirmaram que existem diversas denúncias informais sobre a prática de traficância do Réu na mesma localidade.



    Portanto, percebe-se que os policiais foram enfáticos e precisos ao relatarem todo o ocorrido.



    Há de se salientar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após compromisso e sem contradita do Recorrente nos autos.



    Verificado o depoimento em harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção em prejudicar o Réu, não há motivos para colocar em dúvida a credibilidade das palavras dos referidos policiais.



    Para a doutrina e a jurisprudência dominantes, não há qualquer restrição ao depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, especialmente quando compromissados e prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando inexiste prova de que estejam faltando com a verdade.



    Sendo assim, o depoimento dos policiais, até prova em contrário – não produzida nestes autos –, deve merecer crédito. Já decidiu o STF que é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Além disso, a jurisprudência desta colenda Câmara Criminal vem dando credibilidade ao testemunho dos policiais, notadamente quando estão em harmonia com o conjunto probatório produzido, tal como se sucedeu in casu:



    [...]



    Aliás, observado o sistema do livre convencimento, o testemunho de agentes policiais constitui elemento apto à valoração pelo Juiz, afigurando-se inaceitável que se valendo o Estado de servidores públicos para prevenção, repressão e investigação das atividades delituosas, seja negada credibilidade a tais agentes.



    Em verdade, em ambientes desse tipo, nos quais não há testemunha isenta ou que não tema revanchismo, policiais acabam sendo os únicos que podem informar de modo idôneo o que ali se desenvolveu.



    Sabe-se que nestes casos de apreensão de entorpecentes não se pode desconsiderar ou, sequer, reduzir a eficácia probatória do testemunho dos policiais integrantes das equipes de combate ao tráfico de drogas, crime de grande repercussão social, todavia praticado às escondidas e sem testemunhas dispostas à sua delação.



    Em outras palavras, devem-se prevalecer os argumentos acusatórios e, assim, a condenação por tráfico de drogas, sendo certo que, para essa finalidade, os depoimentos policiais ostentam idênticos valor e capacidade probatória que a contribuição prestada por qualquer outra testemunha não impedida e não suspeita, desde que submetidos, como no feito, ao contraditório.



    Sendo assim, a mercancia dos entorpecentes apreendidos (Cannabis sativa L. (maconha) e BENZOILMETILECGONINA – ‘Cocaína’) está devidamente comprovada no feito, mormente pela quantidade e diversidade das drogas aludidas, não existindo, dessa forma, qualquer dúvida de que o Réu estava ‘transportando’, ‘guardando’, ‘trazendo consigo’ entorpecentes e, portanto, considerando-se a prova produzida nos autos, inclusive, a prisão em flagrante, encontra-se demonstrada a autoria delitiva, pois o Apelante efetivamente praticou o delito narrado na denúncia, devendo ser confirmada a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos nestes aspectos, restando afastada, portanto, a tese defensiva de que o Acusado merece ser absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, vale salientar também, que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no artigo 33 da Lei de Drogas, razão pela qual o verbo ‘guardar’, ‘transportar’ ou ‘trazer consigo’, é suficiente para configurar o ilícito penal, não sendo necessária, portanto, a eventual venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação de tal delito.



    [...]



    Outrossim, como se pode constatar, a tentativa de afastar a responsabilidade sobre os entorpecentes, com alegação de que não houve tráfico de drogas, sob o argumento de que os policiais não presenciaram a comercialização das citadas substâncias ilícitas, não merece acolhida, pois a Defesa não soube explicar a procedência das drogas, razão pela qual as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante demonstram, sem dúvida, a propriedade e a finalidade mercantil das substâncias ilícitas.



    Ademais, como bem fundamentado pela Magistrada singular, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa não foram suficientes para absolver o Acusado, nem para comprovar que a droga apreendida era apenas para consumo dele, mormente por causa da relevante quantidade de entorpecente encontrada, além da diversidade das drogas.



    Portanto, havendo provas suficientes da materialidade do crime e da respectiva autoria, não há que se falar, ainda, em absolvição do Réu no caso concreto, impondo-se, assim, a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO DE ENTORPECENTE



    Analisando o conjunto probatório dos autos, não há que se falar em desclassificação do crime em apreço para a figura prevista no artigo 28, da Lei de Drogas (consumo próprio de entorpecente), já que devidamente comprovado o delito de tráfico de drogas.



    É que, consoante prova documental e testemunhal adunada ao feito e, ainda, como já relatado alhures, destaco terem sido encontrados 06 (seis) fragmentos de material vegetal prensado (Cannabis sativa L. – ‘maconha’) e seco envoltos, individualmente, em material plástico (Peso Bruto = 4,1g e Peso Liquido = 3,9g) e, também, 01 (uma) porção de material pulverulento de cor branca (BENZOILMETILECGONINA – ‘cocaína’), envolta de saco plástico, com peso liquido de 9,7g, em poder do Acusado (no momento do flagrante delito) que, como descrito nos autos, trata-se de quantidade relevante de entorpecentes para um mero usuário, evidenciando claramente o tráfico de drogas, praticado pelo Réu/recorrente, conforme comprovado nos autos.



    Ademais, por estarem acondicionadas na forma típica de mercancia, percebo que tais fatos são incompatíveis com a alegação de que se destinavam ao consumo pessoal.



    Além do exposto, fica rechaçada, também, tal alegação de que a droga era para consumo próprio, tendo em vista que a divisão do entorpecente e as circunstâncias de sua apreensão demonstram que o Apelante visava ao comércio ilícito de entorpecentes, e não ao mero consumo.



    Ora, eventual condição de usuário do Recorrente não é capaz de impedir a existência do tráfico de drogas, já que, sabidamente, muitos dependentes fazem do comércio de entorpecentes a forma de sustentar o próprio vício. Importante destacar, também, que não existe na lei previsão de qual a quantidade exata que indica se o Réu é traficante ou apenas usuário de drogas.



    Em verdade, o que indica a prática de tráfico de entorpecentes pelo Acusado é a conduta de traficante por ele adotada. Assim, o mero fato de alegar que o Apelante é usuário de drogas, não significa dizer que a quantidade com ele encontrada era apenas para consumo próprio.



    Os elementos expostos nos autos afastam, de plano, a tese defensiva aqui ventilada, já que que todo acervo probatório dos autos converge para sua incriminação no delito de tráfico de entorpecentes.



    [...]



    Assim sendo, o Magistrado tem ao seu alcance alguns nortes que deverão ser criteriosamente sopesados, portanto, para aferir se a droga encontrada em poder do agente destinava-se a consumo pessoal ou para fins de mercancia. São aqueles definidos no citado dispositivo, quais sejam: a) a natureza das drogas; b) quantidade da substância apreendida; c) o local da apreensão; d) as condições em que os fatos se desenvolveram; e) as circunstâncias sociais concretas e f) a conduta e os antecedentes do agente.



    In casu, aferindo os parâmetros previstos no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a conclusão que se chega é de que o destino dos entorpecentes não era exclusivamente o uso próprio, mas sim o comércio.



    Dessa forma, mesmo que o Réu tenha argumentado a negativa de autoria do tráfico, a reconstituição probatória não o socorre e é, na realidade, envereda para o efetivo caminho da mercancia.



    Assim sendo, os dados acidentais e os contornos acessórios dos fatos justificam o juízo condenatório, quais sejam, a quantidade de drogas e a localidade onde os entorpecentes foram encontrados, já que o Réu/apelante estava no local conhecido como ‘beco do tráfico’.



    Diante do exposto, entendo que a conduta do Réu deve ser classificada como inclusa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consoante já relatado acima.



    Na realidade, como se verifica do feito, o somatório dos elementos da espécie permite a condenação. Afasta-se, a um só tempo, a absolvição e a desclassificação do crime, razão pela qual a sentença fustigada merece ser mantida nesses aspectos’ (fls. 361/364).



    Com efeito, inafastável a incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    O Tribunal de origem entendeu comprovada a conduta criminosa descrita na denúncia com base nas provas dos autos, notadamente a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas embaladas individualmente, o que demonstra que seriam destinadas ao comércio ilícito. A revisão da conclusão adotada, para se acatar o pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (documento eletrônico 2).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das matérias veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal também já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator